Tribunal: TJES
Processo: 5002676-41.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002676-41.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILHA RABELO REIS
INTERESSADO: lucio carlos silva miranda
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trato, aqui, ação na qual o DANILO DE OLIVEIRA FRANÇA E JOSE ANTONIO DA SILVA CAMPOS, ADVOGADOS DE LÚCIO CARLOS SILVA MIRANDA buscam o pagamento de honorários e sucumbências.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 3042752) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedente os pedidos autorais, condenando a MARILHA RABELO REIS em custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA:

Respeitosamente, divirjo do entendimento do E. Relator, pelas razões que seguem.

C
om efeito, insta considerar
que
não há o que se falar em ausência de
condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, isto porque, o autor beneficiário da justiça gratuita deve ser condenado nos ônus da sucumbência, no entanto,
impõe-se a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, conforme exegese do art. 12 da lei n. 1.060 /50.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e lhe confere

PARCIAL

PROVIMENTO,
refor
m
a
n
d
o
a sentença, para o fim

de
julgar improcedente o pleito autoral, nos termos da fundamentação.

Diante do
integral
provimento
do recurso
, sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Conforme dispõe o Artigo 98 do CPC: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Dessa forma, vislumbro de igual forma da r. sentença, não havendo qualquer tipo de condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais permanecem desde já com a exigibilidade suspensa ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos.

É como voto

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.